Tribunal: TJDFT
Processo: 0708727-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA. IMÓVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SOBRE O CONDOMINIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Recaindo penhoras sobre um mesmo bem, haverá preferência do crédito tributário, à exceção dos créditos decorrentes da legislação do trabalho ou acidente de trabalho (CTN 186).
2. O prosseguimento dos atos de expropriação no presente feito não se reveste de utilidade alguma para fins de satisfação do débito condominial ora cobrado.